Tribunal: TJMT
Processo: 1000859-50.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000859-50.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (ADVOGADO), JACKSON GOMES NUNES - CPF: 924.411.731-20 (PACIENTE), JUIZ PLANTONISTA DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (IMPETRADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), RAILTON FERREIRA DE AMORIM - CPF: 019.973.051-27 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA - NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR, DECISÃO NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA
CAUTELAR
, PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE, PREDICADOS FAVORÁVEIS E SUFICIÊNCIA DAS
MEDIDAS

CAUTELARES
- PEDIDO DE RELAXAMENTO DA PRISÃO – BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR – INFORMAÇÃO ANÔNIMA – AUSÊNCIA DE PRÉVIA INVESTIGAÇÃO, MONITORAMENTO OU CAMPANAS ANTECEDENTES –

NÃO PERMITEM O INGRESSO DOMICILIAR SEM CONSENTIMENTO - ENTENDIMENTO MAIS AMPLO – JULGADOS DO STJ E TJMT – DENÚNCIA NÃO OFERECIDA ATÉ O MOMENTO – VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA OU NÃO DE
ELEMENTOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE PARA LEGITIMAÇÃO DA AÇÃO PENAL – COMPETÊNCIA DO JUÍZO SINGULAR – MAIOR PROXIMIDADE DOS FATOS - ARESTOS DO STF E STJ – ANÁLISE DE ACERVO PROBATÓRIO NO
HABEAS CORPUS

- IMPOSSIBILIDADE – NÃO ADMITE DILAÇÃO PROBATÓRIA – ENTENDIMENTO DO STJ - ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA
SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA
POR MEDIDAS CAUTELARES.

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051).

Se a denúncia não foi oferecida até o momento, o
órgão do Ministério Público poderá requisitar diligências para a autoridade policial, para então propor ou não a lide penal, à luz do sistema constitucional acusatório (CF, Art.129, I ), permitindo ao juiz da causa, o qual detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII),
“o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
(STF, AgRg 168147/RJ).

“
Importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000859-50.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
POCONÉ

IMPETRANTE(S):

DR. RAILTON FERREIRA DE AMORIM

PACIENTE(S):

JACKSON GOMES NUNES

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JACKSON GOMES NUNES contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, nos autos de incidente processual (PJe 1o grau NU 1000129-52.2022.8.11.0028), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) as provas seriam nulas porque as buscas [pessoal e domiciliar] teriam sido realizadas
“sem suspeita comprovada”
; 2) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 3) o paciente é
“primário, não possui qualquer antecedente criminal, tem residência fixa/casa própria no mesmo local há 17 anos, família constituída, filho menor de idade e trabalho licito”
; 4) eventual condenação ensejaria regime diverso do fechado, motivo pelo qual seria aplicável o princípio da homogeneidade; 5) as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja
“relaxada a prisão do paciente em razão da nulidade absoluta”
, revogada a custódia por ausência de fundamentação ou substituída por medidas cautelares alternativas (fls. 4/21), com documentos (fls. 22/132).

O pedido liminar foi indeferido (ID 115843532).

O Juízo singular prestou informações (ID 117463984).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente preso em flagrante pelo suposto cometimento dos crimes de tráfico de drogas – Impetra-se habeas corpus sustentando que a prisão em flagrante está eivada de vício, uma vez que houve violação de domicílio. Ausência de fundamentação e requisitos autorizadores para a decretação da prisão preventiva, sendo suficiente a aplicação de medidas cautelares. Por fim, alega violação ao princípio da homogeneidade – Liminar indeferida – Nulidade do processo – Invasão de domicílio – Crime de natureza permanente – Flagrante – Exceção constitucional (CF, art. 5o, XI) – Ausência de irregularidade ou vício capaz de macular as provas obtidas – Necessidade de se garantir a ordem pública – Modus operandi – Grande quantidade de entorpecente e petrechos para fabricação de drogas – Insuficientes e inadequadas a adoção de outras medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP – Atributos pessoais favoráveis que não inviabilizam a prisão cautelar se presentes seus requisitos autorizadores (CPP, art. 312) – O encarceramento processual nas hipóteses elencadas no art. 312 do CPP, por si só, não fere o princípio da homogeneidade – Pela denegação.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 118266474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Juízo da Vara Única da Comarca de Poconé, durante o plantão judiciário do dia 21.1.2022, a requerimento do Ministério Público de primeiro grau, converteu o flagrante em prisão preventiva, mediante a seguinte fundamentação:

“[...] a prisão em flagrante está material e formalmente em ordem, não havendo que se falar em relaxamento.

Neste ponto, não há elementos para reconhecer a ilicitude da busca domiciliar, porquanto da narrativa fática exposta pelos policiais decorre que, em tese, o autuado teria sido surpreendido traficando drogas em via pública e, posteriormente, indicado o local onde estariam acondicionadas a substâncias entorpecentes e os demais utensílios apreendidos, circunstância esta que, em princípio, apresenta justa causa para execução da medida. [...]

Ademais, em sede de cognição sumária, da análise dos elementos informativos existentes nos autos, verifica-se que há prova da materialidade e indícios suficientes quanto sua autoria, consoante se infere do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, do termo de exibição e apreensão, do laudo de constatação preliminar, assim como dos depoimentos colhidos pela autoridade policial.

Neste contexto, ao serem inquiridos, os policiais militares Christian Rodrigues de

Oliveira (id. 73992788) e Odenir de Miranda Junior (id. 73992789) narraram que em patrulhamento na cidade de Poconé/MT, durante uma operação realizada em conjunto com o GEFRON, foram abordados por um transeunte que informou que haveria um indivíduo por nome “Jackson” traficando drogas na Rua Leopoldina dos Santos, em frente a um veículo de cor branca.

Relataram que, diante de tais informações, se deslocaram até o local indicado e visualizaram o flagrado em frente a sua residência, ocasião em que foi realizada busca pessoa e localizadas em seu poder “07 porções de substância análoga a cocaína”, sendo que, após ser indagado pela equipe policial, ele revelou que havia mais entorpecentes no pilar da área da residência.

Consignaram que foram realizadas buscas no local indicado pelo autuado, sendo encontrados os demais materiais mencionados no boletim de ocorrência.

O laudo preliminar constatou resultado positivo para a presença de cocaína (id. 73993346).

Superada a demonstração da materialidade e presentes os indícios de autoria, conclui-se que a ordem pública deve ser preservada em face da gravidade concreta da conduta atribuída ao custodiado, revelada pela quantidade de droga apreendida (aproximadamente 360g), fracionada em mais de 100 porções, bem como pela utilização de utensílios e outras substâncias empregadas no refinamento de entorpecentes, evidenciado a mercancia estruturada de tais substâncias, o que torna imperiosa a sua retirada, por ora, do meio social.

Assim sendo, a gravidade concreta, além de evidenciar o risco gerado pelo eventual estado de liberdade do autuado, demonstra a inadequação e insuficiência da fixação de medidas cautelares diversas da prisão. [...]

Diante do exposto, com fulcro no art. 310, inciso II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de JACKSON GOMES NUNES, com qualificação nos autos, EM PRISÃO PREVENTIVA, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, bem como pelo fato de que se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão. [...]”
(Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito - fls. 27/29)

Em 24.2.2022, o órgão do Ministério Público de primeiro grau ofereceu denúncia contra o paciente, nestes termos:

“
Na indigitada data, horário e local, a equipe da Força Tática Militar realizava rondas pelo Bairro Jurumirim, nesta urbe, momento em que recebeu uma denúncia de que naquela localidade havia um suspeito de nome Jackson, traficando drogas.

Diante disso, a equipe policial diligenciou até o local indicado, ocasião em que se deparou com o denunciado em frente à sua residência e que ao perceber a fiscalização, empreendeu fuga, porém foi perseguido e alcançado pelos policiais.

Ato contínuo, foi realizada revista pessoal, ocasião em que os policiais lograram êxito em encontrar no bolso do denunciado 07 (sete) porções análogas à Cocaína. Ao ser indagado, o denunciado relatou que havia mais drogas escondidas no pilar da varanda de sua residência.

Em diligência no local indicado, a equipe policial localizou mais 105 (cento e cinco) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína, além de outros objetos.

[...] Por fim, consta que os policiais apreenderam: 108 (cento e oito) porções de substância análoga a pasta base de Cocaína de diferentes tamanhos; 01 (uma) ampola de cloridrato de lidocaína; 01 (um) frasco de Éter; 550 g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico; 01 (uma) balança de precisão; 01 (um) carretel de linha vermelha; a quantia de R$1.150,00 (um mil, cento e cinquenta reais); 01 (um) aparelho celular da marca Xiaomi de cor azul e 01 (uma) CNH em nome do denunciado – conforme Termo de Exibição e Apreensão de fls. 06.

[...]Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia JACKSON GOMES NUNES, como incurso nas penas do artigo 33, da Lei no 11.343/2006, devendo o réu ser citado, interrogado, processado e ao final condenado, tudo nos termos do devido processo legal, ouvindo-se durante a instrução as testemunhas abaixo arroladas”
(Adalberto Ferreira De Souza Junior, promotor de Justiça – Pje 1000351-20.2022.8.11.0028).

O paciente foi citado, em 3.3.2022, para apresentação de defesa preliminar (Pje 1000351-20.2022.8.11.0028).

Pois bem.

Extraem-se da denúncia que, durante a operação Horus/Vigia,
“no combate aos crimes de roubos e furtos de veículos na fronteira do Brasil/Bolívia na cidade de Poconé”
, os agentes policiais [Christian Rodrigues de Oliveira e Odenir de Niranda Junior] em patrulhamento no bairro Jurumirim, foram abordados por um “transeunte”, o qual teria informado que uma pessoa, conhecida por
“Jackson”,
estaria vendendo drogas
“na rua Leopoldina dos Santos, em frente a um veículo branco”
;

em diligências na referida rua, visualizaram o paciente que, ao perceber a polícia, “
empreendeu fuga, porém foi perseguido e alcançado”
, sendo apreendido, “
em seu poder”,
7 (sete) porções de cocaína [sem especificação de peso]; em continuidade, estendeu-se ao interior da residência, após autorização do paciente, que teria revelado aos policiais militares que havia drogas
“no pilar da varanda”
, os quais localizaram mais 101 (cento e uma) porções de cocaína, 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 100ml (cem mililitros) de removex, 20ml (vinte mililitros) de cloridrato de lidocaína, uma balança de precisão e o valor de R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais) em dinheiro.

Anote-se que não há registro, nesta fase processual, de prévia investigação, monitoramento ou campanas antecedentes para apurar a mercancia de drogas supostamente praticada pelo paciente, no local.

Por outro lado, ao ser inquirido na Delegacia de Polícia, o paciente afirmou que estava
“sentado em sua residência quando se assustou com os policiais no portão [...] que somente estava encostado e entraram”
, que afirmaram ter recebido
“uma denúncia de que na casa era uma boca de fumo e havia drogas e armas”
;
“entraram em sua residência sem o mandado”
(ID 115713460).

O c. STJ tem adotado entendimento mais amplo acerca da busca pessoal e da proteção da moradia [casa ou residência], consubstanciada na premissa de que o ingresso regular em domicílio alheio depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões [justa causa] que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. Em outras palavras,
“apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio”
(HC 598.051 – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 15.3.2021).

No caso, a existência de informação anônima de tráfico de drogas na residência do paciente, feita por um “transeunte”, não identificado, seja no inquérito policial seja na denúncia, somados à suposta fuga do paciente após avistar a equipe policial, por si só, não permitem concluir
“u
ma clara situação de comércio espúrio de droga, a autorizar, pois, o ingresso domiciliar mesmo sem consentimento válido do morador”
(STJ, AgRg no HC 674.139/SP, Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 24.2.2022).

Em situação semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“
Segundo a pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça ‘a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos da ocorrência de crime, não legitima o ingresso de policiais no domicílio indicado, inexistindo, nessas situações, justa causa para a medida (REsp n. 1.871.856/SE, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe de 30/6/2020). O mesmo entendimento aplica-se às hipóteses de busca pessoal, uma vez que o art. 240, §2o, também exige a ocorrência de fundada suspeita para que o procedimento persecutório seja autorizado e, portanto, válido [...]”
(TJMT, HC N.U 0015589-25.2020.8.11.0042 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 29.9.2021).

Por seu turno, em consulta processual no sistema PJE, verifica-se que a denúncia, oferecida pelo órgão do Ministério Público [em 24.2.2022], não foi recebida até o momento [relatório – 21.3.2022], de modo que o Juízo singular,
que detém maior proximidade com os fatos e visão horizontal das provas, poderá verificar se existem ou não elementos de autoria e materialidade que legitimem o processamento da ação penal ou não, em adoção ao princípio do juiz natural (CF, Art. 5o, XXXVII),
“o qual será realizado no âmago da ação penal, seara adequada ao revolvimento do arcabouço fático-probatório
(STF, AgRg 168147/RJ – Relator: Min. Luiz Fux – 29.4.2019). No mesmo sentido, o c. STJ:

(AgRg no HC 653.202/PE – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.5.2021)

Ademais, “
importante esclarecer a impossibilidade de se percorrer todo o acervo fático-probatório nesta via estreita do writ, como forma de desconstituir as conclusões das instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e provas, providência inviável de ser realizada dentro dos estreitos limites do habeas corpus, que não admite dilação probatória e o aprofundado exame do acervo processual.”
(STJ, AgRg no HC 684.062/SP, Relator: Min. Jesuíno Rissato, desembargador convocado 3.11.2021)

Conclui-se, em juízo de aparência, que a ação policial de ingresso domiciliar deverá ser auferida pelo juiz da causa, de modo a atrair a substituição das medidas cautelares, haja vista que o paciente é primário (SIAP), tem endereço certo [Rua Leopoldino dos Santos, 09 Bairro Jurumirim - Poconé/MT] e as circunstâncias do suposto tráfico [360g de cocaína, R$ 1.150,00 (um mil, cento e cinquenta e quatro reais) em espécie, uma balança de precisão, 550g (quinhentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 100ml (cem mililitros) de removex, 20ml (vinte mililitros) de cloridrato de lidocaína] podem, em tese,
caracterizar a minorante do tráfico privilegiado (STJ, HC 662754/SC – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro – 17.8.2021).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares alternativas, quais sejam:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2022